Tribunal: TJES
Processo: 5000877-13.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-13.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
RECORRIDO: ELIEZER MOREIRA HEMERLY
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por BB Administradora de Consórcios S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória por danos morais c/c pedido de antecipação da tutela”, ajuizada por Eliezer Moreira Hemerly.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que firmou contrato de consórcio com as requeridas, dentre elas a recorrente, com o pagamento das parcelas por débito automático, todo dia 10 (dez), em sua conta corrente. Ocorre que, desde a segunda parcela as demandadas pararam de assim proceder e o pagamento passou a ser efetuado mediante boleto emitido pelas próprias.

Ademais, os boletos eram recebidos pelo recorrido, em quase todas as oportunidades, após a data do vencimento da obrigação, o que obrigava o consumidor a arcar com juros e multa sobre os valores pagos. Acrescenta ainda que procurou as requeridas para solucionar de forma administrativa o ocorrido, mas não obteve sucesso.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte apenas da recorrente, motivo pelo qual julgou os pedidos expostos na exordial parcialmente procedentes para condenar a recorrente em (i) fornecer meios para o recorrido emitir e pagar as cotas, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias antes do pagamento, sob pena de multa única no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); (ii) ressarcir ao recorrido a quantia de R$ 148,36 (cento e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), de forma simples, a título de danos materiais; (iii) pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inépcia da inicial, pela ausência da sua responsabilidade civil por não ter praticado qualquer ato ilícito. Ademais, alega a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de inépcia da inicial, tenho que esta não merece prosperar. Isso porque, o recorrido delimitou de forma coerente a sua causa de pedir e o pedido, principalmente se considerarmos o procedimento do juizado especial que é orientado pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Art. 2º e 14 ambos da Lei 9.0999/95).

Pelo exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente limitou-se a apresentar defesa genérica, sem comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, de forma a restar incontroverso nos autos que o pagamento efetuado pelo recorrido das parcelas em mora deu-se pelo atraso dos envios dos respectivos boletos. Ademais, restou demonstrada a violação contratual por parte da administradora do consórcio, tendo em vista que, na verdade, a forma de pagamento acordada era o débito automático na conta corrente do recorrido.

Demonstrada, portanto, a falha na prestação de serviço, como bem salientado pelo magistrado a quo, pelo atraso no envio de 21 (vinte e uma) parcelas, ocasionando danos patrimoniais ao recorrido que foi forçado a pagar pelos juros e multas diante da conduta negligente da recorrente, resta caracterizada o dever de indenizar pelo dano material sofrido.

Quanto ao dano moral, tenho que este restou demonstrado pelo consumidor por todo desgaste suportado com a negligência da recorrente em solucionar o ocorrido, ainda mais diante das diversas tentativas de contato, somado com os pagamentos a mais efetuados por ato da própria recorrente, o que não pode ser tido como mero aborrecimento do cotidiano.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, e o dano sofrido, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 4.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Quanto à astreintes arbitradas, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Insta salientar, ainda, que a multa cominatória visa dar efetividade ao comando judicial, devendo ser fixada em valor que seja condizente com a situação e não venha a proporcionar o enriquecimento sem causa do credor. Sendo assim, no presente caso concreto, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de multa única mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista que é pautado pela esfera da obrigação.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.